Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PROCESSO: 0738744-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 976, CPC. EFETIVA REPETIÇÃO DE DEMANDAS. CONTROVÉRSIA E DIVERGÊNCIA. OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IRDR INADMITIDO. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura meio procedimental de uniformização de jurisprudência destinado a resolver, de modo vinculante para o Tribunal, uma mesma questão unicamente de direito suscitada em repetidas demandas e sobre a qual recaia risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. O impacto de um precedente firmado em IRDR é altamente relevante para a Corte, uma vez que vincula todos os seus órgãos jurisdicionais. 3. Ante a magnitude envolvendo a definição de uma questão de direito em julgamento vinculante, o processamento do IRDR pressupõe a observância rigorosa dos requisitos legais de admissibilidade. 4. De acordo com o artigo 976 do CPC, para fins de admissibilidade do IRDR, é imprescindível que o requerente demonstre, de plano: a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão de direito; bem como que essa controvérsia tenha potencial de ofender a isonomia e a segurança jurídica. 5. Não se tem por comprovada a existência de uma multiplicidade de processos contendo divergência ou controvérsia, quando o requerente se limita a apresentar uma listagem de 12 processos em curso na primeira instância, cujo direcionamento sobre a questão de direito se mostrou uníssono. 6. Também não se considera comprovada a efetiva repetição de processos quando apenas 3 acórdãos de Turmas Cíveis mencionados pelo requerente teriam entendimento divergente da jurisprudência majoritária desta Corte. Não se pode depreender de tal reduzido número o preenchimento do requisito da efetiva repetição de processos contendo divergência e nem tampouco a existência do requisito objetivo de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, que devem ser demonstrados de plano na inicial do IRDR. 7. A par dos requisitos positivos elencados nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, existe também um requisito de admissibilidade negativo no parágrafo 4o do mesmo artigo, nos termos do qual é imprescindível a comprovação da inexistência de definição de tese repetitiva pelos tribunais superiores. 8. Se a questão de direito proposta pelo sindicato requerente já foi objeto de exame e julgamento em precedente vinculante firmado pelo STF em sede de repercussão geral, a admissibilidade do IRDR esbarra no disposto no artigo 976, parágrafo 4o, do CPC. 9. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 976, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, pugnando pela uniformização do entendimento a respeito da possibilidade de compensação do valor devido como aumentos de vencimentos e restruturação de carreira posteriores, em observância à coisa julgada. Aduz que há efetiva repetição de demandas com a mesma controvérsia, com decisões conflitantes, que colocam em risco a isonomia, na medida em que apresentam conclusões distintas para a mesma questão, bem como violam a segurança jurídica, já que repercutem nas noções de estabilidade das relações jurídicas e confiança que devem acompanhar as manifestações judiciais. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49002785). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 976, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o IRDR ser cabível somente quando houver repetição de processos sobre a mesma questão ou em situações de risco à isonomia ou à segurança jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é instrumento processual com o inequívoco objetivo de imprimir celeridade e uniformização na solução de demandas de massa, sendo cabível somente no âmbito dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais quando houver repetição de processos sobre a mesma questão de direito ou nas situações de risco à isonomia ou à segurança jurídica” (AgRg na Pet n. 14.142/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49002785). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020